Tribunal: TJMT
Processo: 1015221-65.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015221-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (REPRESENTANTE), MARTA ALVES NUNES - CPF: 283.905.121-49 (APELANTE), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – SEGURO PREVISUL – NÃO CONTRATAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É evidente o interesse de agir da demandante, ainda que ausente prova da ocorrência de reclamação junto a seguradora-requerida, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1015221-65.2021.8.11.0041

APELANTE:

MARTA ALVES NUNES

APELADO:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARTA ALVES NUNES
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1015221-65.2021.8.11.0041
,
ajuizada em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
, que indeferiu a inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, em razão da ausência de atendimento à determinação do Juízo, no que se refere à juntada de requerimento administrativo, com arrimo no art. 485, incisos I e VI do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, diante da ausência da angularização processual.

A apelante, em suas razões recursais, aduz que ajuizou a presente ação almejando desconstituir a contratação de seguro não solicitado por ela.

Argumenta que a magistrada de primeiro grau condicionou o recebimento da inicial à comprovação de que a parte teria buscado a solução extrajudicialmente, violando o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Relata que descabe falar em ausência de interesse de agir em razão de prévia postulação administrativa, uma vez que está devidamente caracterizado o interesse processual, pois a pretensão da apelante não pode ser satisfeita sem haver o processo.

Assim sendo, pugna para que seja anulada a r. sentença, determinando-se o regular processamento do feito (Id. 103565043).

Sem contrarrazões, diante da ausência de angularização processual.

A apelante é beneficiária da assistência judiciária (Id. 103912961 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARTA ALVES NUNES
ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais em face da seguradora
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL
, sustentando que a requerida efetua descontos de seguro, no importe de R$21,61 (vinte e um reais e sessenta e um centavos), que não foram contratados, sob nº. 348093.

Diante disso, postulou pela declaração de inexistência do referido débito, a repetição do indébito e pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o juízo de primeiro grau determinou a emenda à exordial (id. 78575539 - Pág. 1/3), sobrevindo, posteriormente, a sentença ora hostilizada, justificada nos seguintes termos:

“(...) Conforme relatado, foi proferida decisão determinando a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim do saneamento dos vícios verificados na exordial.

Dentre as determinações exaradas, tem –se, que com com o fito da instrução do feito fosse colacionado aos autos comprovante da reclamação administrativa realizada perante a instituição financeira requerida.

Pois bem, a autora se limitou tão somente a arguir que inexiste previsão legal para a cobrança de requerimento administrativo e que o mesmo não se tratava de pressuposto processual, de modo que não cumpriu para com a ordem exarada por este juízo.

Oras, vejamos o que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil:

(...)

Pois bem, conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada e lhe sido concedido prazo para apresentar documentos indispensáveis a propositura da ação e sanar a irregularidade constante da petição inicial, não o fez, o que impede o recebimento da inicial, devendo portanto, a petição inicial ser indeferida, por imposição legal do artigo 321, Parágrafo Único e 485, I, ambos do CPC.

Neste contexto, já se manifestou a jurisprudência desta corte Mato-Grossense:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - NÃO CUMPRIMENTO - EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL - DESNECESSIDADE - QUITAÇÃO DO CONTRATO POSTERIOR AO PROTOCOLO DO RECURSO - INÉRCIA DO APELANTE EM PEDIR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Esta Corte tem entendimento assente no sentido de que, tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, a intimação pessoal da parte é desnecessária. (AgRg no REsp 1095871/RJ). Quando a quitação do contrato se dá após a propositura do Recurso de Apelação, a inércia do apelante não é, por si só, suficiente para configurar litigância de má-fé.” (TJMT, Ap 91717/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado no DJE 01/09/2017).

Dessa maneira, não tendo a parte autora cumprido o ônus judicial que lhe competia, imperioso o indeferimento da petição inicial, eis que inviável se mostra a mantençado curso processual por impossibilidade total de seu prosseguimento.

Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no art. 320 c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por conseguinte, JULGO EXTINTA a presente ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo estatuto processual. (...)”

Irresignada, a apelante defende que a magistrada não pode condicionar o recebimento da inicial à comprovação de que a parte teria buscado a solução extrajudicialmente, sob o argumento de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

De fato, a juntada de requerimento administrativo não é documento indispensável à propositura da ação, sob pena de colisão da inafastabilidade da jurisdição.

Logo, mostra-se evidente o interesse de agir da demandante, pois a ausência de prova da ocorrência de reclamação junto a seguradora requerida, ou demonstração de pedido de cancelamento da cobrança, não é condição para o ingresso da ação judicial.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EXTINÇÃO DO FEITO – INÉPCIA DA INICIAL –
PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO.
Não configura hipótese de extinção do processo com fundamento na inépcia da inicial, quando da narração dos fatos decorre logicamente a conclusão e os pedidos postulados, possibilitando o direito de defesa da parte contrária
. Em se tratando de ação declaratória de nulidade contratual, com pedido de condenação da instituição bancária ao pagamento de dano moral e repetição do indébito, a mera ausência de pedido administrativo não impede o seu ajuizamento. A exigência do exaurimento da via administrativa para o ajuizamento de ações dessa natureza ofende a garantia constitucional que assegura a inafastabilidade da jurisdição ou o acesso à justiça, prevista no art. 5º, XXXV, da CF, que dispõe que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”
(TJ-MT 10507958620208110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA – NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DO FEITO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. Se a petição inicial preenche todos os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, não há que se falar em emenda para comprovar o prévio acionamento do réu na via administrativa, uma vez que o interesse de agir nas ações declaratórias de inexistência de débito está diretamente relacionado com a necessidade de intervenção do Judiciário para se reconhecer a inexigibilidade da dívida discutida
.”
(TJ-MT 10222726420208110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/06/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021